Tribunal: TJDFT
Processo: 0762661-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de impugnação de autuação. Recurso inominado. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda. Documento extraído de aplicativo oficial. Princípio da cooperação. Primazia do mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, sob fundamento de que, determinada a emenda à inicial, a parte autora não satisfez o comando, porquanto o documento juntado não se presta a comprovar a alegada adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por não conter identificação da parte autora.
2. Em suas razões recursais (ID 75940781), o recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, pois a extinção do processo se baseou em uma premissa equivocada: a de que a emenda não foi cumprida. Argumenta que a emenda foi devidamente apresentada e a informação sobre a adesão ao SNE foi reiterada e demonstrada, sendo a ausência de identificação nos documentos uma falha sistêmica, e não uma negligência do autor. Sustenta que o Juízo não analisou as questões de fundo, que são independentes da questão do SNE e essenciais para a validade do processo administrativo, conforme alegado na inicial. Defende que a extinção prematura do feito privou o recorrente de ter suas alegações devidamente analisadas, violando o princípio do acesso à justiça. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida análise do mérito das alegações; b) que se reconheça que o recorrente cumpriu a determinação de emenda à inicial, e que a suposta falta de identificação no documento de adesão ao SNE é uma falha do sistema do órgão público e c) a reforma da sentença para que sejam analisados todos os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para o recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além do mais, nos termos do art. 321, do mesmo diploma processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por fim, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No presente caso, verifica-se que o autor apresentou print de tela de aplicativo oficial (ID 75940763) que, embora não possua identificação nominal, é suficiente para recebimento da petição inicial, haja vista que resta possibilitada a instauração do contraditório.
8. Não bastasse, a informação quanto à adesão ao SNE deve ser fornecida pela parte ré, nos termos do art. 9o, da Lei no 12.153, in verbis: A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
9. Assim, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, verifica-se que a extinção do feito sem que fosse adotada diligência simples, como expedição de ofício ao SENATRAN, contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade, bem como a primazia do julgamento de mérito, positivada nos arts. 4o e 6o do CPC.
10. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: “(...) 4. O processo civil contemporâneo consagra a primazia do julgamento de mérito, conforme os arts. 4o e 6o do CPC, que asseguram o direito à solução integral do mérito e impõem o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais. 5. A extinção do feito sem oportunizar a complementação da prova ou a adoção de diligência simples, como expedição de ofício ao SENATRAN, contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade. Ademais, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153, " A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação." 6. O documento apresentado, ainda que não contenha identificação nominal, constitui elemento suficiente para justificar o recebimento da inicial, viabilizando a instauração do contraditório e a instrução processual adequada. 7. A sentença recorrida incorreu em formalismo excessivo, frustrando a tutela jurisdicional efetiva e impedindo a análise do mérito. (...)” (Acórdão 2041504, 0760520-88.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025).
11. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da mesma lei.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041504, 0760520-88.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.